Tribunal: STF
Processo: ARE 1450291
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.357-QO, da relatoria do Ministro Luiz Fux.  



    O agravante alega que:



    a manutenção do julgado recorrido contraria, de fato, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4357 quanto à modulação dos efeitos, [e assim] não subsiste o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (doc. 22, p. 8). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) apreciou os embargos de declaração opostos pelo recorrente e decidiu a questão jurídica nos seguintes termos: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e erro material Recursos Extraordinário e Especial - Juízo de retratação - Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública -- Cumprimento de precatório - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Requisitório de pequeno valor expedido antes de 25.3.2015. Caso em que não se aplica o tema 810 do STF nem o tema 905 do STJ, mas o entendimento do E. STF nas ADIs 4357 e 4425 e respectiva modulação de efeitos, pela qual são válidos os critérios de correção monetária da EC 62/2009, para precatórios expedidos até 25.3.2015 - EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo para suprir a omissão e erro material apontados, não acolhendo a retração e, assim, mantendo o provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo (doc. 18, p. 2 —grifei). 



    Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem não diverge do julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.357 QO quanto ao índice de atualização de precatórios expedidos até 25/3/2015. 



    Outrossim, para divergir do entendimento firmado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de agosto de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator